Tribunal: TJDFT
Processo: 0713852-44.2024.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-04
Data de publicação: 2024-06-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PESQUISA NO SISTEMA NACIONAL DE INVESTIGAÇÃO PATRIMONIAL. SNIPER. POSSIBILIDADE DE ÊXITO DA MEDIDA. NÃO DEMONSTRADA. PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO. RECURSO NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA.
1. O Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos (Sniper), ferramenta que exibe visualmente os vínculos patrimoniais, societários e financeiros entre pessoas físicas e jurídicas por meio do cruzamento de diferentes bases de dados abertas e fechadas, foi desenvolvido com vistas a promover maior efetividade e agilidade aos processos judiciais. (https://www.cnj.jus.br/entenda-como-usar-o-prevjud-e-o-sniper-novas-solucoes-do-justica-4-0/)
2. Ao tratar das provas e diligências relativas ao processo, o art. 368 do Código de Processo Civil define que as partes têm o direito de empregar todos os meios legais, bem como os moralmente legítimos, ainda que não especificados neste Código, para provar a verdade dos fatos em que se funda o pedido ou a defesa e influir eficazmente na convicção do juiz.
3. Embora todos os sujeitos processuais, inclusive o magistrado, devam cooperar entre si na busca pela efetiva prestação jurisdicional, em atenção ao princípio da cooperação ou colaboração, previsto no art. 6o do Código de Processo Civil, o deferimento de requerimentos desarrazoados representaria a transferência do ônus de responsabilidade do exequente para o Poder Judiciário. 3.1 De sorte que a instituição financeira, se valendo de meios extrajudiciais, pode e deve buscar bens em nome dos devedores a fim de auxiliar na localização de bens dos agravados.
4. Recurso conhecido e não provido.